Tribunal: TJMT
Processo: 0000279-32.2016.8.11.0102
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000279-32.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL ETELVINO ALVES - CPF: 047.322.551-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO ETELVINO ALVES - CPF: 414.749.889-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000279-32.2016.8.11.0102

APELANTE: DANIEL ETELVINO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E RESISTÊNCIA [ART. 121, § 2°, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS “E” E “H”, E ARTIGO 329,
CAPUT
, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CP] – EXAME DE INSANIDADE MENTAL – RÉU INIMPUTÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS – APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO – ALMEJADO TRATAMENTO AMBULATORIAL – COMETIMENTO DE NOVO CRIME VIOLENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É descabido o tratamento ambulatorial quando o réu, submetido a ele, comete novo crime violento – mata o pai e tenta matar o irmão, com golpes de arma branca -, demonstrando a necessidade de sua internação, nos moldes do art. 97 do Código Penal. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000279-32.2016.8.11.0102

APELANTE: DANIEL ETELVINO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada pela Defensoria Pública em favor de DANIEL ETELVINO ALVES, contra sentença absolutória imprópria prolatada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Vera, que determinou a aplicação de medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em estabelecimento adequado, em razão da inimputabilidade dele, constatada por perícia médica.

Almeja a reforma do
decisum
para que seja aplicada a medida de segurança consistente em
tratamento ambulatorial
,
“adequado ao restabelecimento de sua saúde” (sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000279-32.2016.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta no caderno investigativo, que
no dia 05/03/2016, por volta das 14h40
, na Rua Euclides da Cunha, no Bairro Princesa Isabel, nesta Comarca de Vera/MT, o denunciado DANIEL ETELVINO ALVES, com manifesto animus necandi, por motivo fútil, de posse de uma arma branca, tipo facão,
tentou ceifar a vida da vítima FRANCISCO ETELVINO ALVES
, somente não tendo consumado o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta ainda que, devidamente abordado pela Polícia Militar, o denunciado DANIEL ETELVINO ALVES resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força moderada para algemá-lo, conforme depreende-se do Auto de Resistência de fls. 07-v.

Percebe-se através dos elementos de informações em anexo, que
no dia anterior aos fatos, o denunciado discutiu com o genitor, ora vítima, por motivos banais, sequer especificados nos autos
.

No dia 05/03/2016, o criminado acordou cedo, por volta de 05h00min, e permaneceu maior parte do tempo em seu quarto. Durante a tarde,
a vítima estava sentada em frente ao computador, quando Daniel foi até o fundo do quintal de onde reside, apanhou um facão, e golpeou seu genitor, na altura do pescoço
, provocando às lesões descritas no Exame de Corpo de Delito, às fls. 19/21.

Posteriormente, Daniel evadiu-se do local dos fatos, sendo apreendido pela Polícia Militar, através de rondas realizadas no Bairro Princesa Isabel. No momento desta abordagem, o denunciado disse aos policiais que acabara de atingir uma pessoa com facão. Em diligência até a residência de Daniel, verificou-se que a agressão teria ocorrido contra seu genitor. Insta salientar que, atestada a veracidade dos fatos, a GUPM proferiu voz de prisão ao criminado, o qual resistiu, utilizando-se de uma chave de fenda para inibir as ações dos agentes militares, sendo necessário o uso das algemas para contê-lo. Devidamente conduzido, diante dos fatos narrados, restou lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 04, e o Auto de Resistência de fls. 07-v. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de seu Promotor de Justiça signatário, denuncia DANIEL ETELVINO ALVES, como incurso no art. 121, § 2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, nas circunstâncias do art. 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, e artigo 329, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro”.

No curso da ação penal, em
11/05/2016
, a Defensoria Pública apresentou incidente de insanidade mental [ID. 212208172, pág. 78 e segs.], que, após a aquiescência do Ministério Público em
23/05/2016
, foi instaurado em
23/06/2016
.

O Laudo Pericial, elaborado pela POLITEC, apresentou a seguinte conclusão, em
08/10/2019
:

“
10. CONCLUSÃO E PARECER MÉDICO LEGAL:

Após avaliação do periciado, análise dos autos, documentos e entrevista com familiar conclui que
ele possui quadro compatível com esquizofrenia
, classificada no CID 10 F20, descrita assim:

Os transtornos esquizofrênicos se caracterizam em geral por distorções fundamentais e características do pensamento e da percepção, e por afetos inapropriados ou embotados. Usualmente mantém-se clara a consciência e a capacidade intelectual, embora certos déficits cognitivos possam evoluir no curso do tempo. Os fenômenos psicopatológicos mais importantes incluem o eco do pensamento, a imposição ou o roubo do pensamento, a divulgação do pensamento, a percepção delirante, ideias delirantes de controle, de influência ou de passividade, vozes alucinatórias que comentam ou discutem com o paciente na terceira pessoa, transtornos do pensamento e sintomas negativos.

A evolução dos transtornos esquizofrênicos pode ser contínua, episódica com ocorrência de um déficit progressivo ou estável, ou comportar um ou vários episódios seguidos de uma remissão completa ou incompleta.

Na época dos fatos foi verificado nexo causal entre sua doença mental e o delito praticado, tornando-o totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento.

Sugiro aplicação de medida de segurança em regime ambulatorial, com acompanhamento de um tutor legal, que deverá informar ao juízo sobre adesão, frequência e alterações do comportamento do periciado”.

Em razão disso, o Ministério Público requereu, em 05/10/2021,
“a absolvição imprópria do réu, Daniel Etelvino Alves, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP,
submetendo-o a medida de segurança, consistente em internação, conforme determina o art. 97, caput, do CP
”
.

Na mesma data, a Defensoria Pública, por sua vez, apresentou manifestação, na qual
“
não se opõe ao pedido do Parquet
, visto que, está amparado no Código Penal e Processual Penal, especificamente nos artigos 26 do CP, 97 do CP e 415, inciso IV, do CPP, bem como, na jurisprudência”
.

Em
23/10/2023
, foi prolatada a sentença:

“A despeito de provada a autoria e a materialidade, a imposição de pena ao réu se mostra inviável, isso porque o laudo de insanidade mental demonstrou que o réu é inimputável, sendo de rigor, portanto, a absolvição imprópria, a teor do disposto no art. 26, caput, do Código Penal, com a imposição de medida de segurança; em síntese, o réu não é culpável.

Nesse contexto, reconhecida a existência de conduta típica e ilícita, porém ausente a capacidade de culpabilidade, e desde que a inimputabilidade seja sua única tese defensiva, é possível a absolvição sumária do agente.

Por outro lado,
a medida de internação é necessária, visto que o comportamento do réu, claramente é perigo a terceiros
.

É cediço que a internação psiquiátrica é indicada para as situações de hetero ou autoagressividade ou quando, por qualquer outro motivo, a crise decorrente da doença ou do transtorno não possa ser controlada de outra forma.

Nesse contexto, a evidência de heteroagressividade é imanente ao próprio conflito com a lei objeto destes autos, alcançada a estabilidade apenas com a privação de liberdade do réu, que o jungiu ao tratamento necessário à atenuação do quadro, provendo-lhe a figura de autoridade reconhecida pelo perito como necessária à estabilidade da situação clínica observada em perícia.

Diante do exposto, absolvo o réu, já qualificado nos autos, da acusação da prática do delito em tela.

Tratando-se de absolvição sumária imprópria,
aplico-lhe medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, à falta deste, em outro estabelecimento adequado, que perdurará enquanto não constatada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade do réu, nos termos do artigo 97, caput, e parágrafo 1º, do Código Penal
.

A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo ora fixado em dois anos e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se assim determinar o Juízo da execução, conforme redação do artigo 97, parágrafo 2º, do Código Penal.

A Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) define que o cumprimento de pena ocorrerá em local próximo ao meio social e familiar do apenas, o que pode ser aplicado, “sistematicamente”, ao presente caso, a ser providenciada pela autoridade competente, a expensas do Estado.

Custas pelo Estado.

Intime-se pessoalmente o acusado da presente decisão, seu curador (Defensoria Pública Estadual) e o Ministério Público do inteiro teor desta sentença. [...]”

Intimado pessoalmente da sentença, o réu manifestou o desejo de recorrer, razão pela qual a Defensoria Pública – que já havia sido intimada anteriormente e não interpôs recurso – apresentou as razões recursais.

Em que pese o hercúleo esforço do Defensor Público em defender a suficiência do tratamento ambulatorial para tratamento de DANIEL, o apelo não comporta provimento.

Nesta ação penal, DANIEL foi acusado de tentar matar seu genitor, FRANCISCO. Com a instauração do incidente de insanidade mental, ele foi posto em liberdade e passou a receber tratamento ambulatorial.

Pois bem.

Em consulta ao Sistema PJE, pude verificar que
DANIEL foi novamente denunciado
pelo Ministério Público em razão de,
“no dia
06 de março de 2023
, por volta das 08h00m, nas dependências da propriedade rural denominada “Chácara Engel”, sediada na Rodovia BR 163 (Km 780), Assentamento Pé no Chão, zona rural da cidade de Sorriso/MT, DANIEL ETELVINO ALVES, imbuído de animus necandi (vontade de matar), por razões ainda desconhecidas e com recurso que dificultou a defesa da vítima,
matou o genitor/ofendido FRANCISCO ETELVINO ALVES
(pessoa maior de sessenta anos de idade) com golpes de arma branca”
e
“imbuído de animus necandi (vontade de matar), por razões ainda desconhecidas e com recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou matar o irmão/ofendido ALESSANDRO PRADO ALVES
com golpes de arma branca, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade”
[Ação Penal nº 1002707-15.2023.8.11.0040 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso].

Na referida ação penal, DANIEL foi submetido a
novo exame de insanidade mental
, cujo
laudo concluiu pela necessidade de encaminhamento dele para hospital de custódia
[ID. 126397183 dos autos citados].

Pelo desdobramento dos fatos trazidos à baila, fica mais do que evidenciado que o tratamento ambulatorial não é – e não foi – eficaz para DANIEL, que,
mesmo submetido a ele
,
matou o pai e tentou matar o irmão
, como visto.

Em reforço, colho da jurisprudência:

[...] Esta
Corte Superior firmou entendimento de que a medida de segurança é aplicável ao inimputável e tem prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade
(Precedentes STJ). 4.
Não se verificando tal condição, não há falar-se em extinção da medida de segurança
[...] (AgRg no HC n. 455.452/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) 2- Nos termos da Súmula 527, do STJ: O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.
[AgRg no HC n. 787.382/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023].

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. HOMICÍDIO. CRIME APENADO COM RECLUSÃO. PERICULOSIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL
. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT. 1. Com relação à imposição de medida de segurança para inimputável (caput do art. 97 do CP),
"esta Corte de Justiça firmou entendimento de que
o tratamento ambulatorial é exceção, possível apenas nos casos de crimes punidos com detenção, desde que observadas as condições de periculosidade do agente, à luz do livre convencimento motivado do magistrado
"
(HC n. 313.907/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 28/4/2015, DJe de 18/5/2015). 2. No caso, o Tribunal de origem aplicou a medida de internação ao agravante, com fundamento na sua periculosidade, tendo em vista que o laudo pericial havia constatado que o paciente tem surtos psicóticos extremamente graves desde que prestou o serviço militar obrigatório. [...]
[AgRg no HC n. 512.766/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 25/9/2019].

No caso
sub oculis
, o fato de DANIEL, mesmo estando submetido a tratamento ambulatorial, ter cometido novo crime, demonstra, inequivocamente, a necessidade de sua internação em hospital psiquiátrico ou estabelecimento de saúde equivalente, nos moldes do art. 97 do Código Penal, tal como determinado na sentença.

Diante do exposto, conheço do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024